Tribunal: TJMT
Processo: 1004620-97.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004620-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[D. N. C. - CPF: 092.995.601-02 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), CLAUDINEI SOUZA CAVALCANTE - CPF: 840.646.411-91 (APELADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), CLAUDINEI SOUZA CAVALCANTE - CPF: 840.646.411-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, da análise dos documentos carreados aos autos com a inicial, além de ter sido juntado o boletim de ocorrência (id. 108925555– págs. 1 e 2), o autor, ora apelado, também juntou prontuário médico eletrônico do Hospital Municipal de Cuiabá (ids. 108925556 e 108925557), os quais somados ao Laudo da Perícia Médica Judicial (id. 108925593 – págs. 1 a 5), são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre as lesões sofridas e o acidente noticiado.

2.
Nesse passo, como o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.
Melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que o valor dos honorários sucumbenciais seja fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais), conforme parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, haja vista que, como a condenação se deu no diminuto valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GENTE SEGURADORA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de n.º 1029649-91.2017.8.11.0041, ajuizada por
D. N. C., neste ato representado por seu genitor CLAUDINEI SOUZA CAVALCANTE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.10.2020), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e

ii) condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma dos artigos 85, §§ 2º e 8º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 108924612), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade entre as lesões alegadas e o suposto acidente automobilístico, uma vez que o autor, ora apelado, não juntou aos autos o boletim de ocorrência.

Subsidiariamente, defende:

i) a devolução do valor da perícia médica que a seu ver, conforme a Resolução de n.º 323 do CNJ, foi pago a maior; e

ii) a fixação dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 108924615).

Em seu parecer (id. 109760461), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se as provas produzidas nos autos demonstram o nexo de causalidade entre o acidente noticiado e as lesões sofridas pelo autor, ora apelado.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade entre as lesões alegadas e o suposto acidente automobilístico, uma vez que o autor, ora apelado, não juntou aos autos o boletim de ocorrência.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos documentos carreados aos autos com a inicial, além de ter sido juntado o boletim de ocorrência (id. 108925555– págs. 1 e 2), o autor, ora apelado, também juntou prontuário médico eletrônico do Hospital Municipal de Cuiabá (ids. 108925556 e 108925557), os quais somados ao Laudo da Perícia Médica Judicial (id. 108925593 – págs. 1 a 5), são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre as lesões sofridas e o acidente noticiado.

E, para que dúvidas não remanesçam, destaca-se que o perito médico judicial, Dr. Gleisson Oscar Libardi, ao responder os quesitos formulados pela própria requerida, ora apelante, foi incisivo ao afirmar que:

“(...)

2) A condição da vítima condiz com os fatos narrados na petição Inicial e no boletim de ocorrência ou pode ser decorrente de outro Evento?

R:
Há nexo causal entre a invalidez constatada e o acidente de transito Referido conforme respondido na discussão e conclusão
.

(Grifo nosso).

Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do boletim de ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)”

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”

Nesse passo, como o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, não há que se falar que o valor dos honorários periciais, fixado pelo Juízo singular em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) afronta o estabelecido na Resolução de n.º 232 do Conselho Nacional de Justiça, ultrapassando o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

A uma porque, conforme o disposto no §3º do artigo 2º da Resolução de n.º 232, datada de 13.07.2016, do Conselho Nacional de Justiça, o juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes. Vejamos:

“Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

(...).

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.”

E a duas porque, o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) não está devidamente reajustado, conforme o disposto no §5º do artigo supramencionado.

A propósito:

“§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.”

Por fim, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que o valor dos honorários sucumbenciais seja fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais), conforme parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, haja vista que, como a condenação se deu no diminuto valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC –
VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, deve ser majorada para atender aos critérios do at. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.

(Ap 1037/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017).”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021